Tribunal: TJMT
Processo: 1020613-64.2025.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020613-64.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[WILTON ROGERIO SANTOS MACIEL - CPF: 703.060.601-91 (RECORRENTE), MARCELO ROCHA E SILVA LOPES MARQUES - CPF: 055.637.411-84 (ADVOGADO), MARIANA TORRES LICURSI VIEIRA MACIEL - CPF: 044.316.249-29 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DO VALOR DECLARADO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.113 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O valor da causa em ações de repetição de indébito corresponde ao proveito econômico pretendido, definindo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.

O valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI presume-se verdadeiro, podendo ser afastado apenas mediante processo administrativo específico.

3.

É ilegal o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI com base em valor de referência previamente fixado pelo Município.

4.

A aplicação de tese firmada em recurso repetitivo dispensa o sobrestamento do feito quando inexistente determinação de suspensão nacional.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, interpõe agravo interno (Id 346106884), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública ou, subsidiariamente, julgados improcedentes os pedidos iniciais, com o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.113, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o afastamento de eventual multa.

WILTON ROGERIO SANTOS MACIEL e MARIANA TORRES LICURSI VIEIRA MACIEL, em contrarrazões (Id 350924888), pedem a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026